Tribunal: STF
Processo: ARE 723301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.